Tribunal: STF
Processo: AI 720256
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-12-01
Data de publicação: 2009-12-01

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE 
   RECURSAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA STF 
   279.

1. 	 A questão dos autos situa-se no âmbito processual 
   ordinário, incabível a admissão do extraordinário por suposta 
   ofensa ao artigo 5º, LV, da Constituição Federal
2.	Para 
   divergir da decisão proferida pelo Tribunal a quo seria 
   necessário o reexame de fatos e de provas, o que é vedado em sede
   extraordinária (Súmula STF 279).
3. 	Agravo regimental 
   improvido.